Tribunal: TJMT
Processo: 1039010-45.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039010-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória c/c Indenizatória proposta para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), ou convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado com vício de vontade ou violação ao dever de informação; (ii) se a utilização reiterada do cartão e o recebimento de valores descaracterizam a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, preservando a validade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, impondo-se ao fornecedor o dever de informação. Contudo, incumbia ao réu demonstrar a regularidade da contratação, ônus que foi devidamente cumprido com a apresentação do contrato assinado e comprovantes de transferências bancárias.

4. O conjunto probatório evidencia a efetiva utilização do cartão consignado pelo autor por mais de uma década, inclusive mediante saques e compras, o que revela anuência inequívoca com a modalidade contratada e inviabiliza o reconhecimento de erro, dolo ou qualquer vício de consentimento.

5. A longa inércia do autor (cerca de quatorze anos entre a contratação e o ajuizamento da ação) reforça a ausência de vício, atraindo a vedação ao comportamento contraditório.

6. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, não há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores contratados afastam alegação de vício de consentimento.

2. É válida a contratação quando comprovado documentalmente o negócio, vedando-se comportamento contraditório após longo período de execução contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE CARLOS CANAVARROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT aos autos da
Ação Anulatória c/c Indenizatória n. 1039010-45.2023.8.11.0002
, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
.

A sentença (ID. 327481862) julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID. 327481864), o apelante sustenta que a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) violou os princípios da informação e da boa-fé objetiva, afirmando ter sido induzido em erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Sustenta sua condição de hipossuficiente técnica aos termos jurídicos, padronizados e com cláusulas que fogem da realizada intelectual do consumidor.

Afirma ser abusiva a conduta da instituição financeira, ao estabelecer negócio que não foi devidamente esclarecido, e, coloca em desvantagem exagerada o consumidor, bem como que o desconto mínimo da fatura, referente ao parcelamento de juros e encargos, implica pagamento “eterno”, pois não possibilita a efetiva amortização do débito.

Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, a fim de declarar a nulidade do contrato firmado ou, alternativamente, a conversão de empréstimo pessoal consignado.

Requer, ainda, seja a instituição condenada à restituição, em dobro, dos valores debitados em folha, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 325459449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor alega ter celebrado contrato junto à instituição financeira requerida acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas que posteriormente descobriu tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, segundo sustenta, apresenta encargos muito mais onerosos em comparação com o empréstimo consignado comum.

Alega que a instituição financeira requerida, de forma abusiva, descontava apenas o valor referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão, mantendo integralmente o valor da dívida e a cobrança de encargos excessivos.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, à época da contratação, não foi informado a respeito da modalidade contratada.

Por isso, ajuizou a presente ação (ID. 327481383), requerendo a nulidade do contrato de adesão de cartão de crédito consignado ou, alternativamente, a conversão em empréstimo consignado comum, com a readequação de taxas e juros, além da condenação da instituição requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 10 (dez) salários-mínimos.

O feito teve regular processamento. O Banco BMG, em sede de contestação (ID. 327481399), suscitou, preliminarmente, a possibilidade de irregularidade na representação e a ocorrência de prescrição do débito e a decadência do direito de compensação do autor em razão do lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a licitude dos descontos realizados e da inexistência de repetição de indébito e do dever de indenizar.

Em 31/03/2025, sobreveio sentença que, após rejeitar as preliminares suscitadas, reconheceu a regularidade da contratação e o uso do cartão de crédito contratado pela parte autora, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor e a alegação de não haver contratado o cartão de crédito consignado, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação de Contrato de Adesão firmado entre as partes em 11/09/2009 (ID. 327481854):

Inclusive, comprovou a realização de diversas transferências de valores via TED para contas bancárias de titularidade do autor, sendo o primeiro realizado em 11/09/2009, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e o último em 03/10/2018, no valor de R$ 3.377,98 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica do ID. 327481855:

De mesmo modo, a instituição financeira comprovou a utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques entre os anos de 2010 e 2012, contrariando o alegado desconhecimento da contratação (ID. 327481856, p. 101/123). Veja algumas:

O cartão permaneceu em uso até o ano de 2023, conforme faturas acostadas em ID. 327481857.

Salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pela requerente evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Ressalte-se que o autor é servidor público estadual inativo, e apresenta outros contratos de empréstimos com diversas instituições bancárias (ID. 327481388), o que pressupõe uma familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Destaca-se, ainda, o lapso temporal de aproximadamente 14 (quatorze) anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, e o fato de que o autor, ao longo deste período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base no acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo,
deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025